Tribunal: TJDFT
Processo: 0722473-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722473-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME AGRAVADO: DALVINA ALVES SOARES, QUENIA ALVES SOARES D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravada, com fulcro nos arts. 9 e 10 do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021 17:23:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador